Tribunal: STF
Processo: HC 64678
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-27
Data de publicação: 1987-02-27

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITOS. COMPLEXIDADE. CAUSA DE PERPLEXIDADE.
NULO E O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR, QUANDO OS QUESITOS
ASSUMEM PROPOSIÇÕES COMPLEXAS, OU QUANDO A FORMA DA INDAGAÇÃO CAUSA
PERPLEXIDADE QUANTO AO SENTIDO DA RESPOSTA.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.